Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. LESÃO PERMANENTE PARCIAL COMPLETA NO JOELHO ESQUERDO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS DE REDUÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. APLICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. MEIO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise recursal fica restrita ao que foi decidido pelo juízo a quo, sendo inviável inovação de tese, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não merece exame o tema relacionado a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. Tendo em vista o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, sendo que o autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar melhora em sua situação fática, restando demonstrado tal interesse, haja vista o pedido de ampliação do valor dos juros de mora, assim como dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

4. Quando o recurso não versa exclusivamente acerca da majoração de honorários advocatícios, não há a necessidade de recolhimento de preparo se a parte, representada pelo causídico, é beneficiária da justiça gratuita. Preliminar de deserção de recurso de apelação rejeitada.

5. Com base na jurisprudência deste tribunal, em caso de seguro obrigatório DPVAT, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

6. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, e a Súmula 201 do STJ, não é possível a fixação de honorários advocatícios em salário mínimo.

7. A fixação de honorários recursais no importe de 20% (vinte por cento), conforme dispõe o art. 85, § 11o, do CPC, é cabível quando o recurso da parte é provido, o que não é o caso dos autos.

8. Demonstrado por laudo pericial que a vítima sofreu lesões que provocaram invalidez permanente parcial completa, com perda funcional de caráter definitivo do joelho esquerdo, a indenização corresponderá a redução de 25% (vinte e cinco por cento), conforme tabela anexa a Lei n. 6.194/74 e, respectivas alterações, bem como, do teto indenizatório, conforme o art. 3o, II e § 1o, I, da referida lei.

9. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, de falta de interesse de agir e, de deserção recursal rejeitadas. Recurso do autor e da ré desprovidos.